Tribunal: TJPA
Processo: 0009477-19.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009477-19.2010.8.14.0006

APELANTE: RENATA SOARES MOREIRA

APELADO: ISAIAS OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO IRREGULAR. HERDEIRA SEM INVESTIDURA FORMAL COMO INVENTARIANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO SANADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada por herdeira do proprietário falecido, sob alegação de inadimplemento contratual e ocupação irregular de imóvel, sem apresentação de contrato formal de locação. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, ante a ausência de comprovação da condição de inventariante da autora, mesmo após determinação judicial para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se herdeira, sem investidura formal no encargo de inventariante, possui legitimidade para propor ação em nome do espólio e se a tentativa posterior de inclusão do inventariante no polo ativo supre a irregularidade de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa para propositura de ação em nome do espólio é exclusiva do inventariante, nos termos dos artigos 75, VII, e 618, I, do CPC.

4. A representação do espólio é indelegável, não se admitindo a atuação de herdeiro isolado sem outorga válida de todos os sucessores ou sem nomeação formal como inventariante.

5. O juízo de origem oportunizou à autora a regularização da representação processual, nos moldes do art. 76, §1º, I, do CPC, sem que houvesse cumprimento eficaz.

6. A inclusão posterior do inventariante como litisconsorte ativo não supre a necessidade de substituição da parte ilegítima (herdeira) pela parte legítima (espólio, devidamente representado).

7. Persistente a ilegitimidade ativa, impõe-se a manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A herdeira não investida formalmente como inventariante não possui legitimidade para ajuizar ações em nome do espólio, sendo indelegável a representação processual nos termos do art. 75, VII, do CPC. 2. A posterior tentativa de inclusão do inventariante como litisconsorte ativo não supre a substituição da parte ilegítima, quando não sanado o vício originário de representação.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 76, §1º, I; 485, VI; 618, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1987061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; TJDFT, Ac. n. 1055582, APC 20160310211215, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 18.10.2017, DJE 25.10.2017; TJPR, AC 0016111-18.2018.8.16.0031, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 31.01.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELAÇÃO Nº 0009477-19.2010.8.14.0006

APELANTE: RENATA SOARES MOREIRA

APELADO: ISAIAS OLIVEIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RENATA SOARES MOREIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL EM ATRASO E ACESSÓRIO DA LOCAÇÃO proposta pela apelante em desfavor de
ISAIAS OLIVEIRA DA SILVA
̧

ora apelado.

Em breve retrospecto, em sua petição inicial
(ID 26763194)
, a autora RENATA SOARES MOREIRA sustenta que figura como representante do espólio de Rubens Chagas Moreira, proprietário do imóvel situado no Conjunto Cidade Nova II, Estrada da Providência, Passagem Vila Nova, nº 351, Bairro do Coqueiro, município de Ananindeua – PA, o qual teria sido informalmente locado ao requerido ISAIAS OLIVEIRA DA SILVA no mês de janeiro de 2010. Alega que, embora ausente contrato escrito, os pagamentos dos aluguéis foram realizados até julho do mesmo ano, tendo o mês de agosto sido quitado com atraso e permanecendo inadimplidos os meses de setembro e outubro. Narra ainda a inadimplência quanto às faturas de energia elétrica de junho a setembro, resultando no corte do fornecimento, restabelecido irregularmente pelo réu. Diante da frustração das tentativas extrajudiciais de desocupação e dos prejuízos decorrentes da ocupação irregular, requereu, com pedido de tutela antecipada, a decretação do despejo cumulada com a cobrança dos valores inadimplidos.

Contestação e reconvenção apresentadas por ISAIAS OLIVEIRA DA SILVA
(ID 26763195 - Pág. 19),
em que aduz ter firmado contrato de locação tácito com RENATA SOARES MOREIRA, por prazo indeterminado, com regular adimplemento dos aluguéis até agosto de 2010. Afirma que, após o último pagamento, foi surpreendido com exigência verbal para desocupação do imóvel, posteriormente formalizada mediante notificação, sem observância do prazo legal. Alega ter sido informado de que os herdeiros da proprietária pretendiam vender o imóvel sem respeitar as formalidades da denúncia do contrato, e que houve recusa na aceitação dos aluguéis subsequentes, motivo pelo qual cogitava ajuizar ação de consignação. Refuta a inadimplência quanto às faturas de energia elétrica e sustenta a regularidade de sua permanência no imóvel. Argui, ainda, preliminar de ilegitimidade ativa da autora, por ausência de demonstração formal de sua condição de inventariante ou representante legal do espólio, pugnando, ao final, pela improcedência da demanda e reconvindo contra a autora.

Sobreveio a sentença de
ID 26763212
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de legitimidade ativa da requerente, uma vez que, mesmo intimada para regularização da representação processual, deixou de comprovar a sua condição de inventariante ou de administradora provisória do espólio. Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida:

“(...) Ocorre que, em diversas fases do processo foi oportunizado à autora que regularizasse a representação processual, que apresentou diversos documentos que não são suficientes para a referida regularização, considerando que Rubens Chagas Moreira Júnior foi nomeado como inventariante do espólio de Rubens Chagas Moreira e este teria conferido poderes à autora para “representar o espólio” neste processo, no entanto, corroboro com o entendimento destacado no Despacho – pág. 10 do ID 69259013, ao inventariante não é permitido conferir poderes para outra pessoa representar o espólio, em tese, outra pessoa tem a possibilidade de representar o inventariante, não o espólio, posto que essa condição é indeclinável.

Por isso, indefiro o pedido da requerente para o ingresso de Rubens Chagas Moreira Júnior, investido na condição de inventariante do Espólio de Rubens Chagas Moreira, na qualidade de litisconsórcio ulterior, em razão da irregularidade na representação da parte, pois, em que pese o Sr. Rubens Chagas Moreira Júnior ter sido investido formalmente na condição de inventariante somente após o ajuizamento da presente demanda, como mencionado anteriormente, o encargo de representar o espólio é indeclinável, portanto, não é cabível acatar a legitimidade ativa da Sra. Renata Soares Moreira, por ausência de fundamentação legal.

(...)

Assim, de acordo com os documentos constantes nos autos, fundamentação legal e jurisprudencial apresentada, o art. 485, VI do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo sem resolução de mérito na hipótese de verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, IV c/c artigo 76, I do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido do requerido para condenação da parte autora por litigância de má fé com as cominações dos arts. 77, § 2° e 80, todos do Código de Processo Civil, por entender que não é aplicável à presente demanda.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor dado à causa corrigido, de acordo com o artigo 85 e parágrafos do CPC.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua”.

Inconformada, RENATA SOARES MOREIRA interpôs recurso de apelação
(ID 26763213)
sustentando que a sentença merece reforma por ter julgado extinto o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa, mesmo diante de sua condição de herdeira do proprietário do imóvel e da tentativa de regularização processual mediante ingresso do inventariante, Rubens Chagas Moreira Júnior, no polo ativo. Defende que, nos termos do princípio da saisine e conforme precedentes do STJ, é legítima a atuação judicial de herdeiros para proteção de bens da herança, ainda que não partilhados, especialmente diante da inadimplência do apelado e do abandono do imóvel. Requer, assim, o provimento da apelação com concessão de tutela de urgência recursal para determinar o despejo liminar do locatário e o reconhecimento de sua legitimidade ativa, com regularização do polo ativo mediante litisconsórcio com o espólio, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do recorrido.

Contrarrazões apresentadas por ISAÍAS OLIVEIRA DA SILVA
(ID 26763218)
em que sustenta a correção da sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa, ante a ausência de regularização da representação do espólio, enfatizando que a autora, embora intimada, não comprovou sua legitimidade, sendo inaplicável a figura da representação provisória por herdeira não investida formalmente como inventariante.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de herdeira não investida formalmente no encargo de inventariante representar o espólio na propositura de ação de despejo cumulada com cobrança, bem como à validade da posterior tentativa de inclusão do inventariante como litisconsorte ativo, para fins de regularização da legitimidade ativa.

A apelante alega que, na condição de herdeira de Rubens Chagas Moreira, teria legitimidade para ajuizar a presente demanda com base nos princípios da saisine e do condomínio hereditário, além de sustentar que pleiteou, ao longo da marcha processual, a inclusão do inventariante formalmente nomeado, Rubens Chagas Moreira Júnior, como litisconsorte ativo, buscando com isso sanar eventual vício.

Adianto não assistir razão à apelante
pelas razões que passo a expor abaixo.

DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR O ESPÓLIO

A representação judicial do espólio está regulada de forma clara e cogente no artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

VII - o espólio, pelo inventariante;

A regra é complementada pelo artigo 618 do mesmo diploma, que dispõe:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1º;

Trata-se de atribuição de caráter personalíssimo e indelegável,
não sendo admitida a outorga de procuração pelo inventariante, individualmente, a terceiro para representação do espólio.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento reiterado no sentido de que
apenas o inventariante compromissado possui legitimidade para representar o espólio em juízo
, ressalvada a hipótese de administrador provisório, quando não instaurado o inventário. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA . DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO . AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado . 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559 .791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.
5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado
. 6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado . 7- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1987061 DF 2022/0047973-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

No mesmo sentido, em âmbito estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓBITO. AUSÊNCIA ABERTURA INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO POR ADMINISTRADORA PROVISÓRIA . CONJUGE DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE. 1
. O espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante . Contudo, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório é quem representa o espólio ativa e passivamente
. (Acórdão n.1055582, 20160310211215APC, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 25/10/2017.)
2 . O fato de inexistir inventário aberto não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados, para responder pela obrigação
. 3. O art. 1 .797, I, do CC é claro ao dispor que, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, primeiramente, ao cônjuge que convivia com o de cujus ao tempo da abertura da sucessão. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07394362120218070000 1419820, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 28/04/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2022)

Pois bem, no presente feito, a ação foi ajuizada em 2010 pela herdeira Renata Soares Moreira
(ID 26763194)
, a qual,
em nenhum momento, deteve a condição formal de inventariante do espólio de Rubens Chagas Moreira
.

O juízo de origem, atento ao devido processo legal e ao princípio da primazia da decisão de mérito, oportunizou prazo para regularização do polo ativo, nos termos do artigo 76, §1º, I, do CPC, por meio de Despacho
(ID 26763201 – p. 1)
, no qual determinou à autora que comprovasse sua condição de representante legal do espólio. Posteriormente, em novo Despacho
(ID 26763201 – p. 10)
, reforçou-se que o inventariante não pode conferir poderes para que terceiro represente o espólio, em razão da natureza personalíssima da função.

A autora, entretanto, não atendeu à determinação de forma adequada a apresentar procurações assinadas individualmente pelo inventariante e, posteriormente, a requerer a inclusão deste como litisconsorte ativo
(ID 26763201 – p. 12)
, mas permaneceu figurando como parte principal da demanda.

Destaque-se, ainda, que
a autora não trouxe aos autos qualquer procuração outorgada em nome do espólio
ou
subscrita por todos os herdeiros, documento que poderia ao menos demonstrar a anuência unânime dos sucessores quanto à sua atuação
. Assim, o polo ativo jamais foi validamente regularizado, persistindo a ilegitimidade ativa desde o ajuizamento.

Impende destacar, ainda, que a providência adotada pela autora ao requerer a inclusão do inventariante Rubens Chagas Moreira Júnior como litisconsorte ativo
(ID 26763201 – p. 12)
não se mostra suficiente para sanar a irregularidade verificada, porquanto não se tratava de mera formação de litisconsórcio, mas sim de
necessária substituição processual da parte ilegítima (herdeira) pelo espólio, regularmente representado pelo inventariante, nos termos do artigo 75, VII, do CPC
. Assim, ao manter-se a herdeira como autora principal, sem a devida regularização por meio de procuração em nome do espólio ou de todos os herdeiros, a irregularidade de representação permaneceu insanada.

É firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a ausência de procuração outorgada pelo espólio ou por todos os herdeiros inviabiliza o prosseguimento da demanda:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL C/C PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. CAPACIDADE PROCESSUAL. ESPÓLIO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ESPÓLIO . NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, dispõe que o espólio deverá ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.
2. Existindo processo de inventário em tramitação, os herdeiros não possuem legitimidade ativa para defender os interesses dos bens da falecida, mas sim o espólio, representado na pessoa da inventariante . 3. Embora o juízo a quo tenha concedido várias oportunidades à autora para que promovesse a regularização da representação processual do espólio, essa deixou de promover a regular habilitação aos autos. 4. Verificada a irregularidade da representação processual, já que não foi anexado aos autos instrumento de procuração outorgada pelo Espólio, ante a sua inércia, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial
. Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0712366-71 .2022.8.07.0007 1820832, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/02/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE ESCRITURA E REGISTRO PÚBLICO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POSTULANTES – DEMANDA AJUIZADA INICIALMENTE EM NOME DO ESPÓLIO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE – PERDA SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE DE REPRESENTAÇÃO –
NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO – REITERADAS DETERMINAÇÕES DESCUMPRIDAS – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO, REPRESENTADO POR SEUS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE OS HERDEIROS ATUAREM EM NOME PRÓPRIO – POLO ATIVO NÃO REGULARIZADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA -
MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SOB O FUNDAMENTO DO ART. 85, § 11º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00161111820188160031 Guarapuava, Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 31/01/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025)

EMENTA: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÁBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 485, IV, DO CPC) . EMENDA À INICIAL. CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE OU REPRESENTANTE LEGAL DE TODOS OS HERDEIROS. NÃO COMPROVADO INTEGRALMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM .CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Ocorrendo o falecimento de uma pessoa natural, cabe aos seus herdeiros promover a abertura de inventário, visando a partilha dos bens do de cujus ( CPC, art. 615). Logo, caberá ao inventariante a responsabilidade legal por representar o espólio em juízo, ativa ou passivamente, e zelar pelos bens daquele que faleceu ( CPC, art. 75, VII, c/c art . 618, I). 2. Nas hipóteses em que não há espólio ou inventário, seja porque a abertura não foi necessária (falecido não deixou bens) ou porque o inventário se encerrou (com a partilha), o conjunto de herdeiros detém legitimidade para representar em juízo os interesses do de cujus.
3 . No caso em análise, verifica-se a autora não atendeu integralmente à decisão proferida para que se emendasse a petição inicial, não apresentando termo de inventariante ou procuração para representar todos os herdeiros em juízo, outra alternativa não restava ao juízo singular senão o indeferimento da inicia
l. 4. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida . (TJTO , Apelação Cível, 0046186-83.2021.8.27 .2729, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR , julgado em 22/03/2023, DJe 24/03/2023 18:18:56) (TJ-TO - AC: 00461868320218272729, Relator.: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Os referidos precedentes deixam claro que a regularização da representação não se satisfaz com simples alegação de herdeira ou inclusão posterior de inventariante sem substituição processual formal.

Portanto, o vício de representação não foi sanado, a despeito das oportunidades conferidas. A conduta da autora manteve a ação sob a titularidade de parte ilegítima, contrariando os artigos 75, VII, 618, I, e 76, §1º, I, do CPC, o que impõe a aplicação do artigo 485, VI, do CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação supra.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento do recurso de apelação interposto pela autora, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na sentença em favor do patrono do recorrido. Assim, elevo os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça eventualmente deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025